Tribunal: STF
Processo: AI 548573
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 e 356-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Questões constitucionais postas no RE não
prequestionadas no acórdão. Incidência da Súmula 282 e 356-STF.
II.
 - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, a apreciação da questão
constitucional não prescinde do exame de norma
infraconstitucional.
III. - Decisão contrária aos interesses da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art.
5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Agravo não
provido.